Tribunal: TJPA
Processo: 0023216-80.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023216-80.2016.8.14.0028

APELANTE: EDJANIO ALVES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB, ART. 147 E 150, §1º TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida. Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

2.
DO CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇO DE CONDENAÇO. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA.
Extrai-se dos autos que as ameaças proferidas pelo apelante causaram intimidação, incutindo medo na vítima, consoante se depreende de seu depoimento em juízo. Verifica-se, portanto que a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva quanto ao medo e intimidação das ameaças proferidas pelo apelante. Além disso, registrou boletim de ocorrência, manifestando prontamente seu desejo de representar contra o réu.
3.

PENA-BASE APLICADA SEM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 59, DO CPB. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA 18 TJPA. PROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CPB. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Edjanio Alves de Araújo
inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito tipificado nos artigos 147, 129, § 9º e 150, § 1º, do Código Penal.

Narra a denúncia
, que o acusado e a vítima conviveram maritalmente pelo período de 01 (um) ano e, no dia 25/12/2016, quando a vítima estava em uma casa de show, o réu surgiu e segurou pela cintura, ordenando que saísse com ele do local.

Com a recusa da ofendida, o réu passou a ameaçá-la, assim como agredi-la com tapas e socos na cabeça. Após ser expulso do estabelecimento, o acusado retomou e novamente tentou levá-la à força, tendo ela conseguido se desvencilhar e fugir do local, sendo, porém, alcançada por ele em via pública, que se armou com uma ripa e passou a agredi-la, e ainda a arrastou pelo chão.

Durante as agressões, o denunciado afirmou que se ela o denunciasse e ele fosse preso, quando saísse, mataria todos os filhos dela. Consta, ainda, que o acusado perseguiu a ofendida até a casa dela, tendo invadido o imóvel derrubando a porta a fim de exigir que ela fugisse com ele. Saindo do local somente após a chegada da polícia.

Consta Laudo de lesão corporal da vítima, Id. 6130334, p. 223/224.

A denúncia foi recebida em 05/05/2017 (ID 6130279, pg.10)

Em

razões recursais,
à ID6130307, 6130308 requereu a sua absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta; dos crimes de lesão corporal e de invasão de domicílio por insuficiência de provas. Requereu, ainda, a defesa pela redução das pena-bases ao patamar mínimo legal, bem como pelo afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB, no crime de ameaça.

Em

contrarrazões
, à ID 6130311, o RMP de 1º grau, Dr., manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo somente para que a pena base do crime de invasão de domicílio seja reparada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado por ter infringido as regras previstas nos arts. 129, §9º e 147, caput e 150, §1º, todos do CPB contra a vítima Alexandra Baima Lima.

Requer a defesa a absolvição do apelante
do crime de ameaça por atipicidade da conduta; bem como dos crimes de lesão corporal e de invasão de domicílio por insuficiência de provas.

Não possui razão a defesa.

Verifica-se que a
materialidade
do crime de lesão corporal está comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito de fls. 39 dos autos de inquérito policial apenso, no qual consta que a vítima apresentava edema traumático na região frontal e lábios, escoriações no tornozelo direito, e queixava-se de dor na cabeça e no tórax, o que resultou na incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, além das provas orais colhidas em instrução processual.

Desta forma, restou plenamente configurada nos autos a materialidade do crime de lesão corporal.

A autoria delitiva evidenciou-se pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, como passo a transcrever.

A vítima
ALEXSANDRA BAIMA LIMA
disse em juízo que ela e o acusado namoraram durante 6 meses e no dia dos fatos estavam separados. Informou que se encontrava em um forró acompanhada de amigos quando o réu chegou e a chamou para sair do local. Diante da sua recusa, o acusado deu um soco que acertou na cadeira. Posteriormente, quando ela foi embora, ele a seguiu e conseguiu alcançá-la. Em seguida, começou a agredi-la na cabeça e a arrastá-la pelo chão. Além disso, invadiu a casa dela com um chute, quando a polícia chegou ele estava dentro de casa. Disse ainda que o acusado a ameaçou dizendo se o denunciasse, a mataria. O motivo era o fato de ele achar que ela estava com outra pessoa.

A testemunha
ELYSON ROGÉRIO REIS FERREIRA
, policial militar, disse não recordar dos fatos.

A testemunha
JAIRO CORREIA DA MOTA FILHO
, policial militar, disse que fazia ronda próximo ao local dos fatos, ocasião em que a vítima o procurou e relatou o ocorrido. Conversou com o acusado, que disse que iria embora, porém, pouco tempo depois o depoente foi acionado e ao chegar na casa, que estava fechada, escutou gritos. O acusado estava agredindo a vítima, por isso efetivaram a sua detenção.

Por fim, no interrogatório judicial, o réu
EDJANIO ALVES DE ARAÚJO
negou as acusações e nada acrescentou em favor de sua defesa.

Logo, conforme o relatado nos autos existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito das relações domésticas, de maneira que deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Impende ressaltar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere
especial relevância ao depoimento da vítima
, na medida em que os delitos envolvendo ameaças entre familiares ocorrem, de regra, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERADA, DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO EM UMA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, a tese defensiva se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustenta-la
. Necessário realizar, de ofício, reparo em uma das condições do sursis, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. De acordo com o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. No caso em tela, haja vista que a condenação do réu é inferior ao período estabelecido, viável a substituição de tal condição por limitação de final de semana, nos exatos termos do art. 48 do Diploma Penal. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083880674 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. 2
. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00020388520208070010 DF 0002038-85.2020.8.07.0010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(GRIFEI).

Do mesmo modo, entendo que o crime de invasão de domicílio (art. 150, §1º do CP) restou devidamente comprovado pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo, pois segundo o depoimento do policial militar JAIRO VORREIA DA MOTA FILHO, o réu foi flagrado dentro da residência da vítima agredindo-a.

Aduz a defesa que o crime de ameaça carece de dolo específico, alegando que as palavras proferidas pelo apelante ocorreram no momento de raiva e descontrole emocional, por isso deve sua conduta ser considerada atípica.

Não possui razão o apelante.

Extrai-se dos autos que as ameaças proferidas pelo apelante causaram intimidação, incutindo medo na vítima, consoante se depreende de seu depoimento em juízo.

Verifica-se portanto que a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva quanto ao medo e intimidação das ameaças proferidas pelo apelante.

Além disso, foi preso em flagrante agredindo a vítima, fato este registrado no

boletim de ocorrência, manifestando prontamente seu desejo de representar contra o réu.

O fato do apelante alegar que encontrava-se sob estado de estresse não o exime do crime praticado.

No mais, a exaltação não é capaz de excluir a tipicidade do delito, consoante se verifica do artigo 28, inciso I, da Legislação Penal. Ora, as emoções intensas não retiram o caráter ilícito da ação do réu, posto que todos, enquanto seres humanos, estão sujeitos as intempéries dos seus sentimentos, sendo que não há óbice necessária ao discernimento quando o indivíduo está sob o império da raiva. Impende ressalvar, também, que o estado de ira pode incutir medo mais intenso na vida, ante a impressão de descontrole emocional.

Nesses termos, impende transcrever valiosa lição do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt:

"O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado."

Nessa acepção, coaduna a jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9º, c/c
ART. 147, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA
–
Improcedência. Devidamente comprovada a intimidação e o medo que a vítima sentiu com o ato do apelante, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de lesão corporal. A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima e depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência. Considerando 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado fixou ambas as penas(7594349, 7594349, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

Em função do exposto, entendo ser o caso de manutenção da condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 147, do CP, bem como pela condenação dos crimes do art. 129, §9º e 147 do CPB.

Pugna a defesa pela redução das penas bases para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 129, § 9º (Lesão corporal – violência doméstica), 147 (ameaça) e 150, §1º (invasão de domicílio) todos do Código Penal Brasileiro, à PENA TOTAL DE
02
(DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO.

DO CRIME DO ART. 129, §9º DO CPB

Na primeira fase
, nota-se, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 01 (um) ano e 03 (meses) de detenção, considerando nesta fase 04 circunstâncias judiciais negativas.

Assim, motivou o magistrado as circunstâncias judiciais:

culpabilidade
intensa comprovada, pois nada justifica a intensa agressividade do réu em desfavor da vítima da qual manteve um relacionamento amoroso; o réu não registra antecedentes criminais; nenhum elemento probatório foi coletado em Juízo a respeito de sua conduta social e da sua personalidade; o
motivo
foi o sentimento de posse que o réu supria em relação a ofendida; as circunstâncias do crime não demandam maiores considerações; segundo o laudo, em reação das agressões,
a vítima ficou impossibilitada de exercer suas atividades diárias durante 30 dias
;
a vítima

em nenhum momento contribuiu à prática do delito.

Em análise dos autos, entendo que somente a circunstância referente ao comportamento da vítima deve ser valorada em favor do réu
, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Quanto as demais circunstâncias observo que magistrado as valorou adequadamente, não merecendo qualquer reparo na fundamentação.

Assim, modifico a pena base do crime do art. 129, §9º do CPB para 01 (um) ano de detenção. Não havendo na
segunda fase
causas atenuantes e agravantes, bem como na
terceira fase
causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção.

DO CRIME DO ART. 147 DO CPB

Na primeira fase
, nota-se, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, considerando nesta fase 02 circunstâncias judiciais negativas.

Assim, motivou o magistrado as circunstâncias judiciais:

“
culpabilidade
intensa comprovada pois nada justifica a intensa agressividade do réu em desfavor da vítima da qual manteve um relacionamento amoroso; o réu não registra antecedentes criminais; nenhum elemento probatório foi coletado em Juízo a respeito de sua conduta social e da personalidade do condenado; o motivo do delito se constitui em circunstância agravante, qual seja, o fato de o réu não aceitar pacificamente o fim do relacionamento íntimo que teve com a vítima, que deverá ser observada na fase seguinte do processo de dosimetria, razão pela qual deixo de valorá-lo neste momento como forma de evitar a ocorrência do
bis in idem
; as circunstâncias e as consequências do crime não demandam maiores considerações;
não há provas nos autos de que a vítima teria contribuído para a prática delitiva.

Em análise dos autos, entendo que somente a circunstância referente ao comportamento da vítima deve ser valorada em favor do réu
, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Quanto as demais circunstâncias observo que magistrado as valorou adequadamente, não merecendo qualquer reparo na fundamentação.

Assim, apesar de reconhecer a que a circunstância comportamento da vítima deve ser considerada como neutra, permanece inalterada a circunstância culpabilidade, pelo que a pena base deve continuar fixada em 02 (dois) meses de detenção, ou seja, em 01 mês acima do mínimo legal.

Na
segunda fase de dosimetria da pena
, o magistrado não verificou causas atenuantes, porém a defesa pleiteia pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB, sob pena de
bis in idem
, verifica-se não merecer guarida, pois, como cediço, a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, entendimento esse já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. PRECEDENTES:
(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, AgRg no HC n. 463.520/SC, AgRg no AREsp 1808261/SP e AgRg no REsp 1911818/SP)

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1808261/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N.11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.(STJ-AgRg no REsp 1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Assim ausentes causas atenuantes, mas presente a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB, posto ter sido o crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, mantêm-se nesta fase o agravamento em 01 (mês) de detenção, totalizando 03 (três) meses de detenção.

Na
t
erceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção.

DO CRIME DO ART. 150, §1º DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase
, nota-se, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 07 (sete) meses de detenção, considerando nesta fase 02 circunstâncias judiciais negativas.

Assim, motivou o magistrado as circunstâncias judiciais:

culpabilidade
intensa comprovada pois nada justifica a intensa agressividade do réu em desfavor da vítima da qual manteve um relacionamento amoroso; o réu não registra antecedentes criminais; nenhum elemento probatório foi coletado em Juízo a respeito de sua conduta social e da personalidade do condenado;
o motivo
do delito é reprovável e injustificável, está relacionado a incapacidade do acusado de conter suas emoções e manter um sentimento de posse em relação a sua ex-companheira e será valorado na segunda fase a fim de evitar o
bis in idem
; as circunstâncias e as consequências do crime não demandam maiores considerações;
não há provas nos autos de que a vítima teria contribuído para a prática delitiva.

Em análise dos autos, entendo que somente a circunstância referente ao comportamento da vítima deve ser valorada em favor do réu
, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Quanto as demais circunstâncias observo que magistrado as valorou adequadamente, não merecendo qualquer reparo na fundamentação.

Assim, apesar de reconhecer a que a circunstância comportamento da vítima deve ser considerada como neutra, permanece inalterada a circunstância culpabilidade, pelo que a pena base deve continuar fixada em 07 (dois) meses de detenção, ou seja, em 01 mês acima do mínimo legal.

Na
segunda fase de dosimetria da pena
, o magistrado não verificou causas atenuantes, porém a defesa pleiteia pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB, sob pena de
bis in idem
, verifica-se não merecer guarida, pois, como cediço, a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, entendimento esse já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. PRECEDENTES:
(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, AgRg no HC n. 463.520/SC, AgRg no AREsp 1808261/SP e AgRg no REsp 1911818/SP)

Assim ausentes causas atenuantes, mas presente a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB, posto ter sido o crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, mantêm-se nesta fase o agravamento em 01 (mês) de detenção, totalizando 08 (oito) meses de detenção.

Na
t
erceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva em
08 (oito) meses de detenção.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, as reprimendas mencionadas acima são aplicadas cumulativamente situação que perfaz uma sanção total de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c,
do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do recurso de Edjanio Alves Araújo e dou-lhe
parcial provimento
, a fim de diminuir a pena-base do crime do art. 129, §9º do CPB, bem como o
quantum
definitivo da pena privativa de liberdade, cuja sanção passará para
01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção
, com aplicação do art. 77, do CPB, tudo nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022